Tribunal: TJMT
Processo: 1058822-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058822-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo. Restou incontroverso nos autos que o autor alterou as datas da viagem com itinerário Cuiabá x Rio de Janeiro, fixando a ida para 15/08/2024 e o retorno para 18/08/2024. A alegação de que os valores das passagens foram posteriormente reembolsados o que, registre-se, só ocorreu em 21/08/2024, ou seja, após a data do voo não afasta o dano moral decorrente da negativa de embarque, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso inominado e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor do autor, sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.

4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento.

5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

No caso, restou incontroverso que o recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá–Rio de Janeiro, com partida prevista para o dia 15/08/2024 e retorno em 18/08/2024, com o objetivo de participar de compromisso profissional.

Contudo, alega a parte autora que, no momento do embarque, foi surpreendida com a informação de que
seu nome não constava no bilhete, sendo impedida de embarcar.
Após longa espera, constatou-se que o bilhete estava correto; porém, o voo já havia partido.

A companhia ré, por sua vez, nada mencionou quanto à suposta negativa de embarque, limitando-se a afirmar que, no dia 21/08/2024, a parte autora solicitou o reembolso da quantia paga a título de passagem. Em sede de contrarrazões, aduziu que não há qualquer documento nos autos que comprove o referido impedimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da prestação do serviço de transporte aéreo, diante do alegado impedimento de embarque, o que teria ocasionado a perda da viagem e de compromissos profissionais do autor.

Todavia, não há, nos autos, qualquer comprovação de que o recorrente tenha sequer comparecido ao aeroporto e tampouco que tenha efetivamente sido impedido de embarcar.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, nem o exime do encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Em análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a irresignação recursal não trouxe qualquer elemento novo apto a desconstituir a conclusão firmada na origem, especialmente quanto ao suposto impedimento de embarque, ao comparecimento ao aeroporto na data do voo e, ainda, quais teriam sidos os compromissos profissionais perdidos — ônus que cabia à parte recorrente.

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito, por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, impõe a manutenção da improcedência do pedido, tal como reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

(...) 6. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC
. 7. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1009542-39.2023 .8.11.0001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/12/2023)

(...) 1 . Hipótese dos autos em que a parte recorrente não comprova nos autos a ocorrência do impedimento para embarcar.
2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe a manutenção da improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10101690820238110045, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025